Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715865-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BIANCA AGRA BARBOSA, CELSON GUIMARÃES DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO NOVO. PREÇO. QUITAÇÃO. ENTREGA PELA CONSTRUTORA E INCORPORADORA. REALIZAÇÃO. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA PELA CONSTRUTORA. HIPOTECA. BAIXA. PRAZO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. INADIMPLEMENTO CULPOSO. QUALIFICAÇÃO. REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FORMA SERÔDIA. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO REVERSA. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA. IMPERATIVO LEGAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. ANALOGIA. BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO. ALCANCE DESARRAZOADO. LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA LÍCITA. EQUALIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRATAMENTO EQUÂNIME. DESEQUILÍBRIO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MODULAÇÃO. ATRASO NA OUTORGA DA ESCRITURA. EFEITOS RESTRITOS AO RETARDAMENTO. MODULAÇÃO DA DISPOSIÇÃO PENAL. IMPERATIVO LEGAL (CC, ART. 413). OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERAÇÃO DE ÔNUS HIPOTECÁRIO E OUTORGA DE ESCRITURA. PRAZO. FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO. MULTA. ASTREINTE. FORMA DE ASSEGURAR EFICÁCIA À PRESTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. TERMO. FIXAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AGENTE FINANCEIRO BENEFICIÁRIO DA GARANTIA. PEDIDO COMINATÓRIO. ALCANCE ADSTRITO À VENDEDORA. ADIMPLEMENTO DAS CLÁUSULAS CONVENCIONADAS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A PRETENSÃO E ALCANCE DA TUTELA ALMEJADA. INTERVENÇÃO DESCABIDA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 2. A construtora, como promitente vendedora e protagonista do compromisso de compra e venda, guarda inexorável pertinência subjetiva com a pretensão formulada pelo adquirente de imóvel novo onerado por hipoteca almejando a cominação à alienante da obrigação de cumprir o disposto nas cláusulas convencionadas, que lhe imputam a obrigação de providenciar o cancelamento da hipoteca incidente sobre a unidade negociada, liberando-a e permitindo sua transmissão e plena fruição pelo adquirente, porquanto o imóvel, a despeito de quitado o preço ajustado, continuara hipotecado e fora a inadimplência da vendedora que deflagrara a lide. 3. Aliado ao fato de que ostenta a posição contratual de promissária vendedora, a alienante é quem está afetada pela obrigação de elidir o gravame hipotecário que afeta a unidade que vendera, conquanto oferecida em garantia real, e sua inadimplência é que deflagrara a pretensão advinda do adquirente destinada ao cumprimento da obrigação assumida de proceder à baixa do gravame no prazo assinado, ficando patente sua legitimidade passiva ad causam defronte o pedido volvido à realização do contratado mediante sua condenação a adimplir o concertado, liberando o imóvel negociado. 4. Adstrito o pedido formulado pelo adquirente à cominação à alienante da obrigação de liberar o imóvel negociado do gravame hipotecário que sobre ele incide em razão do empréstimo que lhe fora fomentado e viabilizara a construção do respectivo empreendimento imobiliário, o agente financeiro, a despeito de destinatário da garantia hipotecária, não está revestido de legitimação da integrar a composição passiva da lide nem para figurar como litisconsorte necessário, pois a prestação almejada não o alcançará de forma imediata nem mantém com o comprador relação obrigacional. 5. Conquanto na hipótese em que o consumidor almeja o cancelamento direto da hipoteca ou a adjudicação compulsória do imóvel que adquirira o agente financeiro beneficiário da garantia deva integrar a composição passiva da lide, pois alcançado diretamente pelo provimento almejado, adstrito o pedido à cominação à alienante da obrigação de, cumprindo o ajustado, promover a liberação do imóvel negociado, o agente não está revestido de legitimação para integrar a relação processual, pois, a despeito de a liberação demandar a prévia quitação do mútuo fomentado, não será alcançado diretamente por nenhuma cominação acaso acolhida a pretensão formulada. 6. Conquanto concluída e entregue a unidade imobiliária prometida à venda, configurado atraso injustificado na outorga da escritura de compra e venda do apartamento negociado, livre e desembaraçado de ônus, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que o consumidor ficasse privado de exercer plenamente os direitos inerentes à propriedade durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente consoante a cláusula penal que, endereçada exclusivamente ao adquirente, legitima sua aplicação reversa em desfavor da fornecedora como forma de equalização da relação negocial. 7. Conquanto a avença de promessa de compra e venda de imóvel concertada entre incorporadora e pessoas físicas submeta-se ao regramento legal consumerista, verificado, na hipótese, não se cuidar de contrato de adesão, uma vez que livremente debatido pelas partes, exsurge viabilizado o exame judicial da cláusula compensatória convencionada para a hipótese de inadimplemento da alienante quanto ao prazo de outorga da escritura do imóvel negociado, porquanto a natureza de relação de consumo do vínculo não torna o convencionado indevassável se não for em benefício dos consumidores. 8. A natureza jurídica que recobre a promessa de compra e venda de imóvel novo com o véu de relação de consumo não infirma a aplicação do disposto na legislação civil e dos princípios gerais de direito a serem manejados como norte da interpretação do convencionado, legitimando que, através do diálogo das fontes normativas como forma de conferir unicidade e logicidade ao sistema, a cláusula penal imputada à fornecedora, se resulta em importe desconforme com os efeitos do inadimplemento, transmudando-se, ademais, em fonte de enriquecimento sem causa lícita dos consumidores, seja modulada em conformidade com o disposto no artigo 413 do Código Civil. 9. A despeito de qualificada a mora da incorporadora no tocante à outorga da escritura pública de compra e venda do apartamento prometido à venda, pois necessária sua prévia liberação do ônus hipotecário que o afetava, a constatação de que a cláusula penal convencionada em seu desfavor implicaria sua sujeição ao pagamento de montante substancial, deve ser modulada na forma legitimada pelo legislador civil, cujo norte é assegurar a comutatividade das obrigações e coibir o locupletamento sem causa lícita em afronta ao princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito e prestigia a boa-fé (CC, art. 413). 10. A cláusula penal de conteúdo compensatório destina-se a sancionar a inadimplente de forma proporcional ao inadimplemento e assegurar a composição dos prejuízos experimentados pela contraparte, e não fomentar ganho indevido ao contratante adimplente, derivando que, qualificada a mora da promissária vendedora na outorga da escritura do imóvel que prometera à venda, deve sofrer a incidência da disposição penal, que, contudo, deve ser interpretada em consonância com seu alcance e destinação e modulada em ponderação com a mora havida, com os efeitos que irradiara e com a expressão que alcançaria, inclusive porque a mora da vendedora não pode ser transformada em fonte de locupletamento ilícito do adquirente (CC, art. 884). 11. A modulação da sanção penal endereçada à incorporadora que restara inadimplente quanto à observância do prazo contratual para outorga da escritura de compra e venda do apartamento negociado livre do ônus hipotecário que o afetara consubstancia corolário do cotejo dos princípios de direito, em especial o que informa a vedação ao enriquecimento ilícito e a comutatividade dos negócios jurídicos, pois, afinado com os princípios da boa-fé objetiva, da eticidade e da função social do contrato que se qualificam como nortes da novel codificação, o novel legislador civil estabelecera a mitigação da cláusula penal como medida imperativa, e não como faculdade ou possibilidade (CC, art. 413). 12. Conquanto emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária destinada a viabilizar o adimplemento da obrigação de fazer com a expressão da obrigação cuja satisfação é almejada – outorga da escritura de compra e venda de imóvel livre de ônus – a apreensão de que, a par da conformidade do prazo fixado para realização da prestação, fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, deve ser preservada em ponderação com sua natureza, estabelecendo-se termo máximo quanto ao seu alcance (CPC, art. 537, § 1o). 13. Segundo a nova codificação civil, o provimento em pequena parte do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto restara sucumbente na quase totalidade do apelo, e o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes exitosas, guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento e ponderar o êxito objeto (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 14. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942, § 1o, do CPC, com quórum qualificado. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou o artigo 413 do Código Civil, sustentando a inobservância dos requisitos para reduzir a multa contratual equitativamente, e a ausência dos parâmetros autorizadores para a referida intervenção judicial. Apontam, no aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Faria, OAB/DF 45.989. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 413 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a sanção estabelecida não se afigura razoável e passível de ser aplicada no caso concreto”, e que, “defronte um atraso de vinte e quatro meses na outorga da escritura almejada pelos autores, alcançará valor excessivo” (ID 11253258). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1473077/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Quanto ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, igualmente não merece seguir, porquanto os recorrentes não lograram demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas (REsp 1799427/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fernando Faria, OAB/DF 45.989. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004